Tribunal: TJPA
Processo: 0800662-61.2022.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800662-61.2022.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: C S LIMA COM E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo. Execução de título extrajudicial. Prestação de serviços à Administração Pública. Ausência de nota de empenho. Exequibilidade do título. Rejeição de embargos à execução. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

Embargos à execução opostos pelo Município de Acará em face de empresa contratada para construção de unidade de saúde, com base em nota fiscal relativa a contrato administrativo formalizado mediante licitação. Sentença rejeitou os embargos e manteve a execução do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões suscitadas consistem em:

(i) verificar se a ausência de memorial de cálculo atualizado enseja a inépcia da inicial executiva;

(ii) analisar a exequibilidade do título diante da alegada ausência de nota de empenho e da falta de assinatura/atesto nas notas fiscais;

(iii) avaliar a razoabilidade da fixação de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vício formal da ausência inicial do demonstrativo do débito foi sanado com a posterior juntada da planilha, não havendo prejuízo à defesa.

4. A ausência de nota de empenho não afasta o dever de pagamento por serviços efetivamente prestados e não impugnados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

5. As notas fiscais eletrônicas possuem validade jurídica própria, sendo acompanhadas por documentos comprobatórios da execução contratual, como boletins de medição e ata notarial.

6. A jurisprudência admite a exigibilidade de títulos quando comprovada a efetiva execução do objeto contratado, mesmo diante de irregularidades internas da Administração.

7. A fixação dos honorários advocatícios em 10% observou os critérios legais, sem abuso ou ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

I.

A ausência de nota de empenho não impede a exigibilidade de crédito oriundo de prestação de serviço efetivamente executada e comprovada contra a Administração Pública.

II.

O vício formal na inicial executiva, por ausência de memorial de cálculo, é sanável e não conduz à nulidade do feito.

III.

A fixação de honorários em desfavor da Fazenda Pública, no mínimo legal, é compatível com os parâmetros do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CC, art. 884; CPC, arts. 188, 798, 801 e 85, §2º; Lei nº 4.320/64, arts. 58 e 60.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1554906/PR; STJ, REsp 1678947/RJ; TCU, Acórdão nº 2279/2009; TJSP, Ap. nº 1001823-46.2017.8.26.0244; TJRN, Ap. Cív. nº 0819326-20.2022.8.20.5106.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0800662-61.2022.8.14.0076; Recorrente: MUNICÍPIO DE ACARÁ; Recorrido: C. S. LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos do relatório, voto e fundamentos constantes deste julgado.

Belém-PA, assinado eletronicamente, em data e hora registradas no sistema.

Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ em face de sentença proferida

nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos

pelo ora apelante em desfavor de

C. S. LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, que os julgou, com resolução do mérito (CPC, art. 487, I).

Consta dos autos que os embargos foram opostos no contexto da Execução de Título Extrajudicial nº 0800743-44.2021.8.14.0076, em que a empresa C. S. LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME persegue crédito que afirma decorrer do Contrato nº 20180114, oriundo de procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preço nº 8/2018-210802, cujo objeto seria a construção da Unidade de Saúde do Bairro da Alegria, no Município de Acará/PA. Segundo a narrativa do ente municipal, o crédito executado referir-se-ia à nota fiscal do 4º boletim de medição, no valor indicado de R$ 33.403,64.

Na petição de embargos, o MUNICÍPIO DE ACARÁ não negou a prestação dos serviços, mas sustentou, em suma: (i) preliminar de inépcia da inicial executiva, por ausência de memorial de cálculo discriminado e atualizado, nos termos do art. 798 do CPC, requerendo a extinção da execução; e (ii) no mérito, inexigibilidade do crédito/ausência de pressupostos do título, ao argumento de que inexistiriam notas de empenho e que as notas fiscais não conteriam as assinaturas do ordenador de despesa ou do fiscal do contrato, o que, segundo a tese municipal, retiraria a liquidez/exequibilidade do título e inviabilizaria a execução na forma pretendida.

Regularmente citado, o embargado C. S. LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME apresentou manifestação, contestando as alegações do Município e informando a juntada de planilha/memorial de cálculos do suposto débito, aduzindo, ainda, a existência de documentos comprobatórios da contratação e da execução do objeto contratual (incluindo, segundo a peça, Ata Notarial acerca do recebimento da nota fiscal, Ofício de Encaminhamento de Ordem de Serviço, Ordem de Serviço e boletins de medição de conclusão do serviço, atestados por engenheiro fiscal).

No curso do processo, o Juízo de origem proferiu decisão, rejeitando os embargos (ID. 2452591):

(...)

É o Relatório. Decido.

Passo a analisar a Preliminar arguida pelo Município/Embargante de Inépcia da Inicial por ausência de memorial de cálculo discriminado e atualizado do suposto débito.

Não assiste razão o Embargante, porque, é certo que ao propor Ação de Execução, o exequente deverá instruí-la com o demonstrativo do débito atualizado até a data da sua propositura, para apuração do débito exequendo, conforme dispõe o parágrafo único, do art. 798 do CPC.

Contudo, nos termos do art. 801 do mesmo diploma, "Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento".

Assim, trata-se de vício sanável, não sendo o caso, então, no momento, de indeferimento da inicial, por isso rejeito a preliminar.

Vencida a Preliminar, passo à análise do Mérito.

Ora, o Embargante em nenhum momento negou a prestação dos serviços por parte do Exequente/Embargado.

No caso, pugnou tão somente, pela procedência dos Embargos, com a extinção da Ação de Execução, por ausência da(s) Nota(s) de Empenho e de assinatura(s) na(s) Nota(s) Fiscal(ais).

Quanto às assinatura(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais), o Exequente/Embargado juntou Nota(s) Fiscal(ais) Eletrônica(s) e Ata Notarial.

Ou seja, a Assinatura Digital vai garantir validade jurídica e integridade à Nota Fiscal Eletrônica. Assim, as Notas Fiscais são válidas, ainda mais que ratificadas pela Ata Notarial.

No que se refere a ausência da(s) Nota(s) de Empenho, diz o art. 167, II, da Constituição Federal, que é vedada a “realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais”, que impõe sobre o gestor público responsabilidade fiscal, a fim de que as despesas públicas não se encontrem desamparadas de reservas financeiras que autorizem gastos e contratações.

A Lei nº 8.666/93 (art. 7º, §2º, III) atesta que as obras e serviços só poderão ser licitados quando “houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso”.

Já a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/21), aprimora a responsabilidade da gestão pública, ao trazer em seu art. 18 que as contratações administrativas deverão se adequar ao denominado plano de contratação anual, além das leis orçamentárias, sendo evidente que a Administração Pública não pode realizar aquisições e contratações sema previsão de recursos orçamentários de maneira pretérita, em consonância com a Lei nº 4.320/1964 que atesta em seu art. 60 que “é vedada a realização de despesa sem prévio empenho”.

Dessa análise se conclui que despesas públicas realizadas sem empenho prévio seriam irregulares, podendo até gerar a penalização do ordenador e, nesse sentido já se manifestou o Tribunal de Contas da União ao dispor que “é ilegal a autorização para realizar despesa sem a emissão de prévio empenho, pois contraria o art. 60 da Lei 4.320/1964” (TCU – Acórdão 423/2021 – Plenário).

Conclui-se, portanto, que em tese, o fornecimento de produtos, execução de obras, ou prestação de serviços junto à administração pública não podem se operar sem empenho prévio, ou ainda sem instrumento de formalização de contrato correspondente, tornando-se nulas caso firmadas nestes moldes e, a partir dessa conclusão, poderia-se imaginar que a nulidade das obrigações constituídas com essa característica ensejaria na desoneração da administração pública contratante em realizar pagamentos aos serviços prestados, obras executadas, ou bens fornecidos.

Contudo, neste caso em discussão, não é o que ocorre, uma vez que o particular deve ser devidamente remunerado a título de indenização, tratando-se de obrigação imposta a Administração Pública se houver

comprovação de que o serviço foi contratado e prestado.

Inclusive, nesse sentido, já se manifestou o TCU afirmando que “a execução de serviços sem cobertura contratual, mas autorizados pela Administração, gera o dever de indenizar”. (TCU – Acórdão 2279/2009 – Plenário).

Essa conclusão ocorre, neste particular, porque podem existir meios idôneos para a confirmação de fornecimento de bens ou execução de serviços junto a Administração e é o que está acontecendo.

Com efeito, o Exequente/Embargado juntou Nota Fiscal, Ata Notarial (referente a Nota Fiscal), o Contrato firmando pelas partes, os Aditivos ao Contrato, Ofício encaminhando a Ordem de Serviço a SESPA, a Ordem de Serviço, Boletins de Mediação e Termo de Homologação e Adjudicação do objeto da Licitação, documentação suficiente para comprovar que houve a prestação dos serviços alegada, além do que, o Município não refutou a Prestação dos Serviços.

Quanto aos cálculos apresentados pelo embargado, devem ser disponibilizados na ação principal de Execução, para fins de prosseguimento do feito.

Diante de tais argumentações, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, fazendo-o com Julgamento do Mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC.

Sem custas em face da isenção da Fazenda Pública.

Condeno o Embargante em Honorários Advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da Execução, com fundamento no art. 85, §2º do CPC.

Processo sujeito ao duplo grau de jurisdição na forma do art. 496, I do CPC.

Não interposta a apelação no prazo legal, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça (art, 496, §1º do CPC).

P.R.I.

Cumpra-se.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE ACARÁ interpôs apelação, sustentando, em síntese (ID. 24525292): (i) novamente, a ausência de memorial descritivo/atualizado do suposto débito como requisito de aptidão da inicial executiva, afirmando que a falta comprometeria o exercício da ampla defesa e a validade da execução; (ii) no mérito, insistiu na relevância das notas de empenho (Lei nº 4.320/64, art. 58, citado na peça) e na necessidade de comprovação do efetivo cumprimento contratual pelo exequente; aduziu que as notas fiscais não conteriam assinatura/atesto do ordenador de despesa ou fiscal do contrato, não sendo aptas a lastrear exequibilidade; (iii) questionou, ainda, a condenação em honorários sucumbenciais, afirmando não ser razoável a fixação diante da plausibilidade das teses da Fazenda; e (iv) requereu, também em tópico próprio, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em razão do risco de prejuízo aos cofres públicos (aludindo a “valor significativo”).

Apresentadas contrarrazões, a recorrida C. S. LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME pugnou pelo desprovimento do apelo e pela manutenção integral da sentença, destacando: (i) que apresentou, em manifestação nos embargos (indicada como ID 90969855), o memorial de cálculos discriminado e atualizado, de modo a sanar eventual defeito formal, invocando a instrumentalidade das formas (CPC, art. 188) e a ausência de prejuízo; (ii) que não se limitou ao contrato administrativo, mas juntou elementos de prova da execução do objeto (ata notarial, ofícios, ordem de serviço, boletins de medição e atestos); e (iii) defendeu a manutenção da verba honorária, chegando a sustentar a ocorrência de litigância de má-fé do recorrente em razão da reiteração de teses que reputa infundadas.

Os autos foram, inicialmente, distribuídos à relatoria do Exmo. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto que recebeu o recurso em seu duplo efeito e instou o Ministério Público a manifestar-se.

O Ministério Público se absteve em atuar no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise: (i) da alegada inépcia da inicial executiva por ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do débito; (ii) da suposta inexigibilidade do título, diante da ausência de nota de empenho e de assinatura/atesto nas notas fiscais; e (iii) da insurgência quanto à condenação em honorários advocatícios.

I.

DA ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL EXECUTIVA

Sustenta o apelante que a execução seria nula por ausência de memorial de cálculo discriminado e atualizado, nos termos do art. 798 do CPC.

Dispõe o art. 798, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil:

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

(...)

b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

Todavia, o próprio sistema processual estabelece mecanismo de saneamento do vício formal. O art. 801 do CPC é categórico: “Art. 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento”.

A ausência inicial de memorial, quando existente, configura vício sanável, não nulidade insanável.

Nos autos, a parte exequente apresentou planilha de cálculos posteriormente, inexistindo demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa.

Aplica-se à espécie, aqui, o princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC), segundo o qual: “Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial”.

Demais disso, não se vislumbra qualquer violação processual capaz de macular a execução, porquanto a posterior juntada do demonstrativo do débito não implicou modificação do objeto executado, tampouco inovação da causa de pedir ou ampliação do quantum inicialmente postulado.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que é vedada a emenda da inicial após a citação quando houver alteração da causa de pedir ou do pedido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CASSADA PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 264 DO CPC/1973. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO ATENDIMENTO. PEDIDO GENÉRICO. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A vedação de emenda da petição inicial após a citação, sem o consentimento do réu, somente incide nas hipóteses em que há alteração da causa de pedir ou do pedido, sendo possível nos casos em que a adição não implicar a referida modificação. Precedentes. 2. Na hipótese, entretanto, a emenda da petição inicial modificaria tanto o pedido (período determinado em relação ao qual busca esclarecimentos o correntista) quanto a causa de pedir (os encargos que provocaram dúvida quanto à regularidade das cobranças), o que impede a autorização de tal providência. 3. A Quarta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 1.203.021/PR, sob a relatoria da eminente Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, assentou entendimento quanto às especificidades que compõem o pedido em ação de prestação de contas, dispondo acerca da necessidade de que se demonstre o vínculo jurídico entre autor e réu, a delimitação temporal do objeto da pretensão e os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação. 4. Na espécie, constata-se que o autor não delimita no tempo o período que seria objeto da prestação de contas, tampouco aponta os lançamentos que considera indevidos, configurando, assim, pedido genérico. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1554906/PR (2015/0228188-5), QUARTA TURMA Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data do Julgamento: 12/04/2016, DJe 22/04/2016)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMENDA APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO E DO SANEAMENTO DO PROCESSO. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto em 06/08/2015 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. 2. Descabe a emenda da petição inicial após o oferecimento da contestação e o saneamento do processo, quando essa providência importar alteração do pedido ou da causa de pedir (art. 264, parágrafo único, CPC/73). 3. A adoção desse entendimento não se confunde com o rigorismo do procedimento. Ao contrário, firma-se no princípio da estabilidade da demanda, consubstanciado no art. 264 do CPC/73. 4. Com a estabilização da demanda, é inaplicável o art. 284 do CPC/73, quando a emenda implicar a alteração da causa de pedir ou do pedido, ou violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ, REsp 1678947/RJ (2015/0314735-4), TERCEIRA TURMA, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em: 13/03/2018)

No caso presente, a parte apelada peticionou nos autos requerendo, de fato, o recebimento da emenda após a apresentação de Impugnação pelos Embargados. Contudo, o valor exequendo permaneceu o mesmo, lastreado no contrato administrativo e no boletim de medição correspondente, tendo a planilha apenas explicitado a metodologia de atualização e discriminação do montante já indicado na inicial.

Assim, inexistiu alteração substancial da pretensão executiva, mas mero aperfeiçoamento formal, destinado a conferir maior precisão aritmética ao pedido, sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

Não se vislumbra, pois, nulidade apta a extinguir a execução.

II.

DA ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO

O núcleo da insurgência reside na tese de que a ausência de nota de empenho inviabilizaria a exigibilidade do crédito.

O art. 58 da Lei nº 4.320/64 dispõe: “Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição”

Sem dúvida, o empenho constitui requisito formal da despesa pública. Todavia, a sua ausência não pode servir como escudo para a inadimplência do ente público quando comprovada a contratação e a execução do objeto.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que irregularidades internas da Administração não podem ser opostas ao contratado de boa-fé que comprovadamente executou o serviço:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONTRATUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO . SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS E NÃO IMPUGNADOS. DEVER DE PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. MULTA CONTRATUAL . PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas e danos ajuizada contra do Município de Sales, em razão do inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços de Coleta e Análise de Água nº 061/2022 (Pregão Presencial nº 018/22), firmado em 21/06/2022, com término em 21/06/2023 . A autora alegou ter prestado integralmente os serviços contratados, permanecendo em aberto o pagamento da última parcela, no valor de R$ 38000,00, em razão da ausência de emissão de nota de empenho pelo ente municipal. Requereu a expedição da nota e a condenação ao pagamento do valor devido, acrescido de multa contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de emissão de nota de empenho pode eximir o ente público do pagamento por serviços efetivamente prestados; (ii) estabelecer se é devida a aplicação da multa contratual em razão do inadimplemento do Município . III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 435 do Código de Processo Civil autoriza a juntada de documentos novos após a contestação, o que legitima a documentação trazida pela autora para comprovar a execução contratual e a cobrança administrativa. Os documentos constantes dos autos (fls. 16/195 e 253/385) comprovam a existência do contrato, sua vigência e a efetiva prestação dos serviços de coleta e análise de água, sem impugnação do Município quanto à execução . Caberia ao ente público, nos termos do artigo 373, II, do CPC, provar a inexistência da prestação de serviços ou o adimplemento da obrigação, ônus do qual não se desincumbiu. A ausência de emissão de nota de empenho, por si só, não afasta o dever de pagamento quando comprovada a efetiva execução contratual, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, vedado pelo princípio da moralidade (CF, art. 37, caput). A nota de empenho é requisito orçamentário prévio à despesa (Lei nº 4 .320/64, art. 60), mas sua ausência não invalida a obrigação de pagar por serviço efetivamente prestado e aceito pela Administração. A jurisprudência do TJSP reconhece que a falta de empenho não exime o ente público do pagamento de valores devidos em contratos administrativos devidamente comprovados (TJSP, Apelação/Remessa Necessária nº 1001823-46.2017 .8.26.0244, Rel. Márcio Kammer de Lima, 11ª Câmara de Direito Público, j . 11.07.2022). Diante da mora administrativa, impõe-se a condenação ao pagamento do valor devido, com correção monetária pelo IPCA-E desde a data do protocolo administrativo (25/10/2023) e juros de mora conforme o art . 1º-F da Lei nº 9.494/97, até a publicação da EC nº 113/2021, e, após, pela taxa SELIC. É devida, ainda, a multa contratual de 20% prevista na cláusula 6ª do contrato, em razão do inadimplemento. IV . DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Tese de julgamento: A ausência de emissão de nota de empenho não exime o ente público do pagamento pelos serviços contratualmente prestados e comprovados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. A efetiva prestação de serviços e a ausência de impugnação pelo ente público configuram obrigação de pagamento, independentemente da regularidade orçamentária. É legítima a aplicação de multa contratual prevista em contrato administrativo diante do inadimplemento injustificado do ente público . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; Lei nº 9.099/95, art. 38; CPC, arts . 355, I, 373, II, 435 e 487, I; Lei nº 4.320/64, art. 60; Lei nº 9.494/97, art . 1º-F; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação/Remessa Necessária nº 1001823-46.2017.8 .26.0244, Rel. Márcio Kammer de Lima, 11ª Câmara de Direito Público, j. 11 .07.2022; STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral).

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10004265420248260648 Urupês, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 09/10/2025, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 09/10/2025)

Nos autos, o próprio Município não negou a celebração do contrato nem a execução da obra, limitando-se a apontar vícios formais.

A Administração Pública está submetida ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, consagrado no art. 884 do Código Civil: “Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”.

Se a obra foi executada e aproveitada pelo Município, não pode este invocar falhas burocráticas internas para eximir-se do pagamento.

III.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ASSINATURA NAS NOTAS FISCAIS

Argumenta o apelante que as notas fiscais não conteriam assinatura do ordenador de despesa ou do fiscal do contrato.

Todavia, a nota fiscal eletrônica possui validade jurídica própria, fundada em certificação digital. Ademais, foram juntados documentos complementares – boletins de medição, ordem de serviço e ata notarial – que corroboram a execução do contrato.

A jurisprudência é firme no entendimento de que a nota eletrônica, desde que acompanhada do comprovante de entrega da mercadoria ou prestação de serviço tem força de título executivo:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA, DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E PROTESTO POR INDICAÇÃO . DOCUMENTOS SEM FORÇA DE TÍTULO EXECUTIVO. ARTIGO 783 DO CPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESPOSTA DO MÉRITO . SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 783 do CPC, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. 2 . Não se pode considerar prova apta a legitimar a ação de execução, meras notas fiscais eletrônicas desacompanhadas de comprovantes de entrega de mercadorias ou da prestação de serviços e protesto por indicação. Embora a jurisprudência venha admitindo o ajuizamento da ação de execução através de boleto de cobrança bancária vinculados ao título cambiariforme, necessário que esteja acompanhado do instrumento de protesto por indicação e comprovante da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, o que supriria a ausência física do título. 3. Evidenciado no caderno procedimental que a apelante não comprovou a existência do título executivo apto a embasar a execução, acertada a sentença ao acolher a exceção de pré-executividade e, consequentemente, decretar a extinção do processo sem resposta do mérito . 4.. Diante do desfecho recursal, impõe-se a majoração dos honorários recursais, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 52308683820228090051, Relator.: REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0819326-20.2022.8.20 .5106

APELANTE: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.

ADVOGADO: JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA

APELADO: RENOVARE MOSSORÓ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA. - EPP

ADVOGADO: FERNANDO CÉSAR DE AZEVEDO COSTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL . EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS E COMPROVANTES DE ENTREGA. AUSÊNCIA DE DUPLICATA. FORÇA EXECUTIVA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS . APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. I.

CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução por ausência de duplicata, desconsiderando notas fiscais eletrônicas, comprovantes de entrega de mercadorias e protestos apresentados pelo apelante . O apelante sustenta que esses documentos são suficientes para constituir título executivo extrajudicial, dispensando a duplicata, conforme previsão da Lei nº 5.474/68 e julgamentos do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A questão central consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento de notas fiscais eletrônicas, comprovantes de entrega e protestos como documentos hábeis a constituir título executivo extrajudicial, mesmo na ausência de duplicata. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 5 .474/68, em seu art. 15, permite a cobrança por meio de protesto sem a necessidade da duplicata, desde que comprovada a entrega das mercadorias, o que se aplica ao caso.

4. A jurisprudência do STJ admite a exequibilidade de notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega, desde que preenchidos os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme o art . 783 do Código de Processo Civil (STJ, AgInt no AREsp n. 1.322.266/PR) .

5. A duplicata sem aceite mantém sua força executiva se houver protesto e comprovação da entrega, atendendo aos requisitos de certeza e liquidez do título. 6. A extinção da execução pela ausência de duplicata contraria a atual lógica procedimental, que busca a efetividade da prestação jurisdicional e reconhece documentos complementares idôneos para comprovação do crédito e do inadimplemento .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1 . A apresentação de notas fiscais eletrônicas, comprovantes de entrega e protestos, suprem a ausência da duplicata, constituindo título executivo extrajudicial, autorizando o ajuizamento da executiva.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08193262020228205106, Relator.: SANDRA SIMOES DE SOUZA DANTAS ELALI, Data de Julgamento: 19/11/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 21/11/2024)

No caso dos autos, não se trata de execução fundada exclusivamente em nota fiscal isolada, mas em conjunto probatório que demonstra: i) contratação formal; ii) execução da obra; iii) emissão de boletim de medição; e iv) emissão de nota fiscal correspondente.

Logo, presente a liquidez e exigibilidade necessárias ao título.

IV.

DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DA BOA-FÉ OBJETIVA

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade. Se houve contrato administrativo regularmente celebrado e execução comprovada, presume-se válida a relação jurídica.

Além disso, incide o princípio da boa-fé objetiva, que rege também as relações administrativas.

A Administração não pode se beneficiar de eventual falha interna para frustrar obrigação já constituída.

V.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da execução, com fundamento no art. 85, §2º e seguintes, do CPC.

O dispositivo estabelece:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

(...)

A fixação no patamar mínimo legal revela-se moderada e adequada às circunstâncias do caso.

Não há qualquer ilegalidade ou excesso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado eletronicamente, em data e hora fornecidas pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/05/2026